Tribunal: STF
Processo: Rcl 95223
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no HC 143.641/SP. Não cabimento da reclamação. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por D.B.S. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau/SP (Processo nº nº 1500353-06.2022.8.26.0483), à alegação de afronta ao que decidido no HC 143.641/DF. 
Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva da reclamante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º, caput, §1º, I, e §4º, da Lei nº 9.613/1998 (Docs. 13 e 14) .
A reclamante aduz a ilegalidade da decisão reclamada, tendo em vista o “completo afastamento da  orientação firmada por essa Suprema Corte no HC coletivo 143.641/SP sem  qualquer demonstração de excepcionalidade apta a justificar sua não incidência”. 
Sustenta que “a r. decisão que ora se aponta como ato coator proferida nos autos n. 1500353-06.2022.8.26.0483, desconsiderou o fato de que a Reclamante possui filha menor de apenas 09 anos, motivo por que deveria ter sido decretada, no máximo, a prisão domiciliar à Reclamante”.
Alega a desproporcionalidade da prisão preventiva e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive  eventual retenção de passaporte, monitoração eletrônica e proibição de ausentar-se do país.
Assevera ausência de fundamentação idônea da decisão reclamada, porquanto lastreada no suposto risco à aplicação da lei penal decorrente da permanência temporária da reclamada no exterior.
Argumenta que as movimentações financeiras e o patrimônio construído pela reclamante decorrem de suas atividades como empresária e de sua atuação como influenciadora digital. Acrescenta, ainda, que “Se (...) possui mais de 20 milhões de seguidores, com alto engajamento, com todo respeito, seu estilo de vida é amplamente compatível com sua renda, de modo que, o fundamento da r. decisão não se sustenta. Trata-se, portanto, de pessoa cuja fonte de renda é pública, ostensiva e diretamente vinculada ao mercado publicitário digital, segmento amplamente conhecido justamente pelo elevado potencial econômico”.
Destaca, por fim, que “além de ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, a Reclamante possui residência fixa, atividade profissional lícita, endereço certo e notoriedade pública nacional, circunstâncias que afastam qualquer risco concreto de ocultação”.
Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, ou a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela procedência da reclamação e ainda, pela concessão da ordem de habeas corpus, de ofício.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 

Extraio do ato reclamado (Doc. 14):

“Cuida-se de representação subscrita pelos Delegados de Polícia do DEINTER 8, com relatório final de inquérito policial protocolado em 08 de abril de 2026 (fls. 1737/2028), acrescida de representação complementar protocolada em 11 de maio de 2026 (fls. 2418/2423), em que se postula: (a) decretação de prisão preventiva de 06 (seis) indiciados; (b) expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais e na unidade prisional federal onde se encontram recolhidos dois dos indiciados; (c) autorização para busca pessoal fora de domicílio; (d) efeito de adesividade às buscas; (e) autorização para extração e perícia de dispositivos eletrônicos; (f) sequestro de valores em contas bancárias e de veículos via RENAJUD; (g) bloqueio de bens imóveis; h) inclusão de três investigados na Lista de Difusão Vermelha (Red Notice) da INTERPOL, em razão de elementos concretos de permanência no exterior.
(...)
- (...), identificada pelas investigações como beneficiária de valores oriundos da Lopes Lemos Transportes Ltda., os quais foram recebidos em contexto de "acerto" e "fechamento" financeiro – e não como remuneração por serviços advocatícios ou qualquer outra contraprestação lícita identificável –, apresenta o perfil característico de integrante do núcleo financeiro da organização com elevada capacidade de movimentação econômica e projeção pública. Possui estreita ligação com Everton de Souza, que indicou suas contas para recebimento dos valores. Os RIFs do COAF e os afastamentos de sigilo confirmam movimentações vultosas, incompatíveis com os rendimentos declarados. O conjunto de suas pessoas jurídicas – entre elas a Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., Bezerra Produções Artísticas Ltda., (...) Holding Participações Ltda. e DB Santos Apoio Administrativo e Financeiro Ltda. – exibe características estruturais de veículos de lavagem: endereços fictícios em imóveis residenciais singelos em municípios do interior paulista (Santo Anastácio e Martinópolis), sem qualquer indicativo de atividade operacional verificada em campo, compartilhando os mesmos endereços com dezenas de outras empresas e o mesmo contador – Eduardo Affonso Rodrigues –, vinculado também às pessoas jurídicas de Everton de Souza. A ostentação pública e reiterada de padrão de vida elevado, documentada em redes sociais ao longo de anos – viagens internacionais, veículos de luxo (Lamborghini Huracán, McLaren), aeronaves –, segundo a relatório da Polícia Civil, é frontalmente incompatível com as informações fiscais conhecidas e contribui para a conclusão investigativa de que seu patrimônio é, ao menos em parte, produto ou proveito da lavagem de capitais praticada em benefício da organização.
(...)
(...): identificada como beneficiária de valores oriundos da transportadora recebidos em contexto de "acerto" e "fechamento" financeiro, e não como remuneração lícita por serviços advocatícios. Os RIFs do COAF e os afastamentos de sigilo confirmam movimentações vultosas e incompatíveis com os rendimentos declarados. Suas diversas pessoas jurídicas – formalmente ativas, com sede em imóveis residenciais em localidades do interior paulista, sem qualquer atividade operacional verificável em campo – exibem as características típicas de veículos de lavagem. A ostentação de padrão de vida elevado, amplamente documentado em redes sociais, é desproporcional a qualquer fonte de renda lícita apurada.
(...)
No caso em exame, a permanência em liberdade dos indiciados não representa risco abstrato: representa risco concreto, atual e documentado. A investigação indicou, comveemência (ainda que sob juízo de cognição sumária), que dois dos líderes da organização – Alejandro e Marco Willian – operavam o esquema de lavagem de capitais dentro do sistema penitenciário federal, o que evidencia capacidade de coordenação criminosa que transcende os muros de qualquer estabelecimento prisional e torna insuficiente qualquer medida que não seja a prisão preventiva cumulada com o isolamento informacional. Se tais indivíduos conseguiramexercer controle financeiro e patrimonial sobre empresa de transportes, definir percentuais de divisão de lucros e dar ordens de distribuição de valores estando presos, é manifesto que os demais integrantes do núcleo operacional e familiar – em plena liberdade – representam ameaça permanente e contemporânea à ordem pública. 
A continuidade da lavagem de capitais assegura a manutenção da estrutura econômica do PCC, financiando a organização e possibilitando sua expansão e hegemonia em âmbito nacional. Não se está diante de crime episódico: está-se diante de esquema de natureza permanente, organizado, estruturado e voltado a perpetuar a atividade ilícita enquanto os agentes mantiverem capacidade operacional.
(...)
III.3. Aplicação da lei penal. A estrutura financeira e patrimonial apurada (empresas de fachada em imóveis residenciais, bens registráveis em nome de terceiros, pulverização de ativos, uso de fintechs e depósitos fracionados, vínculos econômicos complexos), acrescida da capacidade financeira dos investigados e da existência de ativos ainda não totalmente identificados e localizados, representa risco concreto de que eventual condenação seja esvaziada em seu conteúdo patrimonial. As medidas assecuratórias reais ora deferidas são indispensáveis, mas insuficientes, por si sós, para neutralizar esse risco, que exige também a segregação cautelar dos principais operadores. Aliás, impende salientar que Ciro e Elidiane, embora não sejam indiciados neste expediente, se evadiram após as operações deflagradas nos autos nº 1501022-64.2019.8.26.0483, em que foram condenados, indicando o concreto risco de fuga nestes autos, cujo contexto fático decorre daquelas operações, mormente considerando o poderio econômico dos indiciados que se encontram em liberdade. 
Esse fundamento ganha dimensão particularmente aguda diante dos elementos trazidos pela representação complementar de 11 de maio de 2026: (...) encontra-se, nesta data, em Roma, Itália, conforme documentado por publicações recentes em seu perfil público de rede social, com referência expressa ao horário local italiano e indicação geográfica compatível com permanência em território estrangeiro, sem qualquer sinalização objetiva de retorno ao Brasil; Paloma Sanches Herbas Camacho realizou saídas do território nacional com destino à Espanha, pelos trechos GRU/MAD, em 18/08/2025 (voo LA 0714) e em 11/03/2026 (voo IB 0272), com indicativo específico de permanência em Madri, sem registro de reserva de voo de retorno ao Brasil, conforme informação oficial do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal - INTERPOL/São Paulo; e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho apresenta movimentações migratórias para a Bolívia, especificamente pelo Aeroporto Internacional Viru Viru, em Santa Cruz de La Sierra, com registros compatíveis comsua permanência naquele país, conforme a mesma fonte oficial - sendo de se notar que o investigado não possui passaporte válido, circunstância que, aliada aos deslocamentos registrados, indica uso de documento irregular ou de vias de passagem não convencionais.
(...)
III.4. Contemporaneidade.
(...)
Entendo que esse requisito está satisfeito por duas razões: 
Primeira, os delitos imputados – integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e lavagem de capitais na modalidade de ocultar (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998) – são crimes permanentes, cuja consumação se protrai no tempo enquanto persistir a conduta de ocultação ou a participação na estrutura criminosa. O relatório final foi apresentado em 08 de abril de 2026, e os atos de lavagem em curso ainda não tiveram seu paradeiro final revelado, mesmo porque os próprios investigadores apontam que não se sabe onde se encontram ocultos todos os ativos branqueados. A cada nova operação financeira ilícita, o crime se renova. O STJ, em reiterados precedentes, consolidou que "nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de "ocultar" ou "dissimular", é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos" (AgRg no RHC 131089/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/02/2021, e outros); 
Segunda, ainda que se cogitasse de crime instantâneo de efeitos permanentes, o STJ firmou que "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial" (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18/06/2019, reafirmado no AgRg no HC n. 636.793/MS, Quinta Turma). No mesmo sentido, "não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa" (STJ - AgRg no AREsp: 1523057 RS 2019/0173722-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020). 
Soma-se a isso, como fato novo e contemporâneo, a constatação, documentada na representação complementar de 11 de maio de 2026, de que três dos indiciados (..., Paloma e Leonardo) estão atualmente em território estrangeiro, sem previsão de retorno (fls. 2418/2423), indicando o risco concreto à aplicação da lei penal exigido pelo art. 312, §2º, do CPP.
III.5. Inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Para os três investigados que se encontram no exterior (...), a ineficácia de qualquer medida cautelar diversa da prisão é ainda mais evidente: nenhuma das medidas do art. 319 do CPP tem operatividade extraterritorial. Só a prisão preventiva, instrumentalizada inclusive pela Red Notice da INTERPOL, tem aptidão real para produzir efeitos sobre quem se encontra fora da jurisdição nacional.
(...)” (grifo nosso)

Nessa contexto, além de não verificar ofensa à decisão desta Suprema Corte, registro que o próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018), bem assim o acórdão do HC 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se estabeleceu os mesmos condicionamentos do HC 143.641/DF, deixaram assentado que “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, cito precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.
1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.
2. Regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 31.408-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.
1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 46.196-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão apontado como paradigma de confronto nesta reclamação (HC 143.641/SP) não possui efeito vinculante.
2. O acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP prevê expressamente a inviabilidade da reclamação como instrumento para impugnar o alegado descumprimento de referida decisão.
3. Evidência de excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 46.258-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 143.641/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. O próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF) deixou assentado que nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação. Precedentes.
2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 50.733-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)

Ademais, observo que o ato atacado consiste em decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, contra a qual cabível meio adequado de impugnação, observados seus pressupostos de admissibilidade. 
Desse modo, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 
3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 31.239-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)

Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instância (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.
1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.
2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.
3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente